Tribunal: STF
Processo: RE 97227
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-28
Data de publicação: 1982-09-28

Ementa:
PROCESSUAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO. CONVOCAÇÃO DE JUIZES DE 1. GRAU DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA SUBSTITUIREM JUIZES DE TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, DURANTE
PERIODO DE FERIAS.
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PELO SEU ART. 112, PARAGRAFO ÚNICO, DEFERIU
A LEI COMPLEMENTAR - A LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - O
ESTABELECIMENTO DE NORMAS RELATIVAS A ORGANIZAÇÃO, AO FUNCIONAMENTO,
A DISCIPLINA, AS VANTAGENS, AOS DIREITOS E AOS DEVERES DA
MAGISTRATURA. E A LEI ORGÂNICA, PELO SEU ART. 118, NÃO PREVE A
SUBSTITUIÇÃO DE JUIZES DOS TRIBUNAIS POR MOTIVO DE FERIAS.
ASSIM, SE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA BAHIA CONVOCOU JUIZES
TRABALHISTAS DE 1. INSTÂNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE SEUS JUIZES
DURANTE O GOZO DE FERIAS, O MALTRATO NÃO TERA SIDO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL, MAS SIM A NORMA DE LEI COMPLEMENTAR, O QUE NÃO
POSSIBILITA O EXTRAORDINÁRIO ANTE O DISPOSTO NO ART. 143 DA LEI
FUNDAMENTAL QUE APENAS PREVE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
DAS DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE CONTRARIAREM A
PROPRIA CONSTITUIÇÃO.